Tribunal: TJMT
Processo: 1001970-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001970-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), OLAM INTERNATIONAL LTD. (AGRAVANTE), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (AGRAVADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (AGRAVADO), ABJ TRADING LLP (AGRAVADO), AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA - CNPJ: 10.281.760/0001-78 (AGRAVADO), AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA - CNPJ: 15.521.660/0001-95 (AGRAVADO), BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.722.958/0001-59 (AGRAVADO), SEMEARE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.245.050/0001-34 (AGRAVADO), V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 16.746.156/0001-56 (AGRAVADO), W W AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 45.937.786/0001-06 (AGRAVADO), FAZENDA SÃO JORGE LTDA (AGRAVADO), FAZENDA SÃO BENEDITO LTDA (AGRAVADO), FAZENDA SÃO MATEUS LTDA (AGRAVADO), FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA (AGRAVADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (AGRAVADO), EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO - CPF: 396.325.471-87 (AGRAVADO), GERALDO VIGOLO - CPF: 378.087.371-00 (AGRAVADO), ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO - CPF: 537.261.701-20 (AGRAVADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO NA LISTA DE CREDORES –
CRÉDITO CONSTITUÍDO QUANDO DA VERIFICAÇÃO DO FATO GERADOR – FATO GERADOR QUE ANTECEDEU O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – IMPUGNAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA RETIFICAR O VALOR DO CRÉDITO
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 86,
CAPUT
DO CPC - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

“(...) O art. 49 da Lei 11.101/2005 prevê que "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos", o que conduz à conclusão de que a submissão de um determinado crédito à Recuperação Judicial não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido, mas apenas que seja referente a fatos ocorridos antes do pedido. 2. O art. 7o da Lei 11.101/2005 afirma que o crédito já existente, ainda que não vencido, pode ser incluído de forma extrajudicial pelo próprio Administrado Judicial, ao elaborar o plano ou de forma retardatária, evidenciando que a lei não exige provimento judicial para que o crédito seja considerado existente na data do pedido de recuperação judicial. (...)”
(AgInt no CC 152.900/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 01/06/2018).

Na decisão de parcial procedência da impugnação à relação de crédito, o MM. Juiz rejeitou um pedido da impugnante e acolheu o outro, de retificação do valor. Assim, como a impugnante saiu vencida em um dos seus pedidos e vencedora no outro, deve ser aplicado à verba sucumbencial o disposto no artigo 86,
caput
do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001970-40.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: OLAM INTERNATIONAL LTD.

AGRAVADO: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. E OUTROS (17)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OLAM INTERNATIONAL LTDA.
contra decisão de
parcial procedência da impugnação de crédito ajuizada pela agravante contra
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. E OUTRAS
(agravadas), com fulcro no disposto no artigo 487, I do CPC, para manter o crédito da impugnante na lista de credores do processo de recuperação judicial da parte impugnada, determinando a retificação do valor, para que conste o montante de US$ 3.421.973,68 (três milhões, quatrocentos e vinte e um mil, novecentos e setenta e três dólares e sessenta e oito centavos); para declarar a extinção do processo com julgamento do mérito e, considerando que foi atendido pedido mínimo da autora, condenar a mesma ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, I a IV do CPC.

A agravante argumenta que o MM. Juiz da causa rechaçou as razões para a não sujeição do crédito ao referido processo, por entender que “
embora o contrato que deu origem ao crédito tenha sido firmado com condição a termo futuro, a obrigação foi assumida em data anterior ao pedido de recuperação judicial, o que torna a dívida concursal
”, todavia, o crédito da agravante tem como origem o "
International Swaps and Derivates Association, Inc. 2002 Master Agreement
" ("ISDA"), celebrado com a agravada em 13.10.2015, acompanhado dos respectivos "
Schedule
", "
Exhibit
" e "
Credit Support Agreement
", por meio do qual as partes estabeleceram as regras e condições que governariam as operações de derivativos a serem mantidas entre elas.

Argumenta que em garantia dessas operações, a agravada emitiu, em 11.03.2016, Nota Promissória em favor da OLAM, no valor de US$ 3.000.000,00 (três milhões de dólares) e, de acordo com a Cláusula 5 (a) (vii) e a Cláusula 6 do ISDA, o pedido de Recuperação Judicial formulado 30.05.2016 configuraria Evento de Inadimplemento contratual e facultaria à OLAM terminar antecipadamente todas as operações firmadas entre as partes no âmbito do contrato e acordaram uma solução para a manutenção da relação comercial e decidiram, de comum acordo, manter as operações de derivativos em aberto. Por essa razão, a OLAM deixou de declarar o inadimplemento da Bom Jesus.

Ocorre que, a agravada voltou a inadimplir os termos do ISDA,
deixando de cumprir chamadas de margem por 40 (quarenta) dias consecutivos e,
utilizando-se da faculdade que lhe atribuem as Cláusulas 5 (a) (i) e 6 do ISDA, liquidou antecipadamente todas as operações em
22.06.2016
; alega que todas as operações firmadas entre as partes ao abrigo do ISDA tinham término regular previsto para
datas posteriores ao pedido de Recuperação Judicial, de modo que na data do pedido de Recuperação Judicial, não havia crédito constituído em favor da OLAM.

Comenta que
seu crédito teve origem na data de liquidação das operações (22.07.2016) e não está, portanto, sujeito à Recuperação Judicial (artigo 49,
caput
, da Lei 11.101/2005); em relação à sucumbência, aduz que embora tenha sido afastado o pedido de exclusão de seu crédito da Recuperação Judicial, teve
acolhido, de forma integral
, o seu pleito de majoração do montante do crédito, o que resultou no reconhecimento de seu crédito pelo valor total de US$ 3.421.973,68 (três milhões, quatrocentos e vinte e um mil, novecentos e setenta e três dólares e sessenta e oito centavos).

A
ssevera que na decisão agravada ficou registrado que
“
foi atendido pedido mínimo da autora
”, o que resultou na sua equivocada condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais aos patronos das agravadas, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa; narra que
,
na pior das hipóteses para a agravante, a sucumbência haveria de ter sido igualmente distribuída
, já que tanto a impugnante quanto a impugnada tiveram seus pleitos parcialmente acolhidos.

Alternativamente, pugna pela
fixação dos honorários nos termos do artigo 85, §8o, do CPC
, arbitrando-se um montante que atenda aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade no presente caso, ou, que seja reduzido o percentual fixado na decisão; revela que a
qualquer momento, os patronos das agravadas poderão instaurar o cumprimento provisório de sentença para dar início à execução dos honorários sucumbenciais
, considerando-se que se trata de decisão interlocutória, apta a produzir efeitos desde a sua publicação na imprensa oficial.

Requereu a concessão do
efeito suspensivo

ao presente agravo de instrumento, para com isso determinar a imediata suspensão da eficácia da r. decisão agravada,
no que tange à fixação dos honorários de sucumbência em desfavor da agravante
; ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja integralmente acolhida a impugnação de crédito,
declarando-se a não sujeição do crédito da agravante à Recuperação Judicial das agravadas, e o excluindo da respectiva relação de credores concursais; ou, seja afastada a condenação da agravante ao pagamento dos honorários
, diante de sua sucumbência mínima na impugnação de crédito ajuizada.; ainda subsidiariamente, seja retificado o critério de fixação dos honorários de sucumbência,
arbitrando-se um valor por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC; por fim, seja reduzido o percentual para o patamar legal mínimo de 10% (dez por cento) previsto no artigo 85, §2o, do CPC (id 33393973).

Em contrarrazões, as agravadas pugnam pelo desprovimento do recurso (id 36591971).

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (id 38710459).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020